Tribunal: TJBA
Processo: 8039456-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039456-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GIRLAN OUTDOOR LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SHORT FONTES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). REQUISITOS LEGAIS. VALIDADE DO TÍTULO. VÍCIOS FORMAIS. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO LEGAL. INDICAÇÃO EXATA DA NATUREZA DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DE ENCARGOS. DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE PRINCIPAL, MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FÓRMULA DE CÁLCULO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONDICIONADO A SUA EXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. IRREGULARIDADES SANÁVEIS. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
(NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392 STJ.
DECISÃO

MA
NTI
DA.

RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8039456-29.2025.8.05.0000
,

em que é agravante

GIRLAN OUTDOOR LTDA - EPP
,

e agravado
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso,
JULGANDO PREJUDICADA
a análise do Agravo Interno de id.
87566164
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça